Tribunal: TJES
Processo: 5023075-72.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023075-72.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: LORENA TERCIANO FRANKENBERGHER e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5023075-72.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RECORRIDOS: LORENA TERCIANO FRANKENBERGHER, KLESNEY TERCIANO DE OLIVEIRA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por LORENA TERCIANO FRANKENBERGHER e KLESNEY TERCIANO DE OLIVEIRA. A ação originária buscava a rescisão de contrato, restituição de valores e indenização por danos morais, com base na alegação de
vício de informação na contratação de cota de consórcio, que teria sido ofertada como financiamento imobiliário.

A decisão recorrida acolheu o pedido de desistência em face de SELECT NEGÓCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA, julgou improcedentes os pedidos formulados por KLESNEY TERCIANO DE OLIVEIRA e, quanto à autora LORENA TERCIANO FRANKENBERGHER, declarou a rescisão do contrato e condenou a recorrente à devolução de R$ 9.111,20. O juízo de origem autorizou a dedução proporcional da taxa de administração em 0,86%, afastou a incidência de cláusula penal e a retenção de valores referentes ao fundo de reserva e seguro prestamista, determinando que a restituição ocorra em até 30 dias do encerramento do grupo ou da contemplação da cota em sorteio.

Em sua tese recursal, a recorrente suscita, em sede preliminar, a incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de prova pericial contábil e a nulidade da sentença por fundamentação deficiente. No mérito, defende a legalidade das retenções contratualmente previstas, como a integralidade da taxa de administração, a cláusula penal por desistência e o fundo de reserva, sustentando a necessidade de estrita observância à Lei nº 11.795/2008 e impugnando os critérios de correção monetária definidos na sentença.

QUESTÕES PRELIMINARES

A recorrente argui a
incompetência do Juizado Especial Cível
, sob o fundamento da necessidade de produção de prova pericial contábil para o correto cálculo dos valores a serem restituídos. A alegação não procede. A controvérsia cinge-se à interpretação de cláusulas contratuais e à aplicação de disposições legais sobre as deduções cabíveis em caso de desistência de consorciado. A apuração do valor devido demanda a realização de cálculos aritméticos simples, plenamente executáveis em sede de Juizado Especial, inclusive por meio da Contadoria Judicial, não configurando a complexidade probatória que afastaria a competência deste microssistema. Rejeito, portanto, a preliminar.

No tocante à arguição de
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, observa-se que o juízo de primeiro grau enfrentou expressamente cada um dos pontos controvertidos, analisando a aplicabilidade da taxa de administração, da cláusula penal e demais encargos. Embora a conclusão tenha sido desfavorável à tese da recorrente, a decisão apresentou os motivos que formaram o convencimento do julgador, não havendo que se falar em vício que acarrete sua nulidade. Por isso, afasto esta preliminar.

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, adentro ao mérito recursal. A questão jurídica central consiste em definir as condições para a restituição dos valores pagos pela consorciada desistente, especialmente no que se refere à legalidade das deduções pretendidas pela administradora.

A sentença estabeleceu que a
restituição
não é imediata, mas condicionada ao encerramento do grupo ou à contemplação da cota por sorteio, em conformidade com o entendimento consolidado no Enunciado nº 25 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais deste Estado. Nesse ponto, a decisão é irretocável e deve ser mantida.

Quanto à
taxa de administração
, o juízo de origem determinou sua dedução de forma proporcional ao período em que a recorrida permaneceu vinculada ao grupo. Tal entendimento se mostra correto, pois a taxa de administração remunera o serviço de gestão prestado pela administradora, e, uma vez que o serviço foi prestado apenas parcialmente em razão da desistência, a cobrança deve limitar-se ao período de efetiva participação da consorciada, sob pena de enriquecimento ilícito da administradora.

No que se refere à
cláusula penal
, a recorrente sustenta sua legalidade como forma de compensar os prejuízos causados ao grupo pela saída do consorciado. Contudo, a aplicação de tal penalidade, no âmbito das relações de consumo, depende da comprovação efetiva do prejuízo ao grupo, ônus do qual a administradora não se desincumbiu. A mera alegação genérica de dano à coletividade não é suficiente para justificar a retenção. Desse modo, correta a sentença ao afastar a incidência da cláusula penal. Pelos mesmos fundamentos, a não autorização da retenção de valores relativos ao
fundo de reserva e ao seguro prestamista
, este último caracterizado como venda casada, deve ser mantida.

Contudo, assiste razão parcial à recorrente no que diz respeito à forma de
atualização dos valores a serem restituídos.
A sentença determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso. Todavia, a Lei nº 11.795/2008, que rege especificamente os contratos de consórcio, estabelece em seu artigo 30 que o cálculo do valor a ser restituído ao consorciado excluído deve ter por base o percentual do crédito amortizado, aplicado sobre o valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação. Sendo está a norma especial aplicável ao caso, deve prevalecer sobre a regra geral de correção monetária. A incidência de juros de mora, por sua vez, somente é cabível após o término do prazo para a administradora efetuar a restituição.

Dessa forma, a sentença merece reforma apenas para adequar os consectários legais da condenação ao que dispõe a legislação específica sobre consórcios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida tão somente no que diz respeito aos consectários legais da devolução.

A quantia a ser restituída à recorrida LORENA TERCIANO FRANKENBERGHER, correspondente aos valores pagos ao fundo comum, deverá ser calculada com base no percentual amortizado do valor do bem vigente na data da assembleia de contemplação por sorteio da cota excluída ou na data do encerramento do grupo. Sobre o montante apurado, incidirão juros de mora pela taxa SELIC, a contar do trigésimo primeiro dia após a data do evento que determinar a restituição (sorteio ou encerramento do grupo).

No mais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, inclusive quanto ao valor a ser restituído e às deduções autorizadas.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)